Tribunal: TJSP
Processo: 1017057-29.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenizatória. Danos causados por obra em imóvel vizinho. Questões técnicas que por sua própria natureza dispensavam a oitiva de testemunha. Perícia que apontou os danos e os serviços necessários à reparação deles. Demandado que não apresentou contraprova técnica a desmentir o laudo. Réu que nega responsabilidade pelo fato e a imputa a terceiro, a quem denuncia a

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenizatória. Danos causados por obra em imóvel vizinho. Questões técnicas que por sua própria natureza dispensavam a oitiva de testemunha. Perícia que apontou os danos e os serviços necessários à reparação deles. Demandado que não apresentou contraprova técnica a desmentir o laudo. Réu que nega responsabilidade pelo fato e a imputa a terceiro, a quem denuncia a lide. Imputação de responsabilidade a terceiro que não justifica litisdenunciação. Intervenção que, ademais, introduziria discussão sobre ponto estranho à causa, atinente à relação privada entre o denunciante e o denunciado. Chamamento ao processo que tampouco se justificava, eis que inocorrentes as hipóteses legais. Orçamentos compatíveis com os serviços indicados pelo perito. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017057-29.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO JK MEDICAL CENTER & TOWER, é apelado JOÃO
ANTONIO BORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-29.2017.8.26.0451 -Voto no
2
APELAÇÃO
1017057-29.2017.8.26.0451
APELANTE
Condomínio Edifício Jk Medical Center & Tower
APELADA
João Antonio Borim
COMARCA
Piracicaba 4a Vara Cível
VOTO No 36.816
EMENTA

Direito
de
vizinhança.
Ação
de
indenizatória. Danos causados por obra em imóvel vizinho. Questões
técnicas que por sua própria natureza dispensavam a oitiva de testemunha.
Perícia que apontou os danos e os serviços necessários à reparação deles.
Demandado que não apresentou contraprova técnica a desmentir o laudo.
Réu que nega responsabilidade pelo fato e a imputa a terceiro, a quem
denuncia a lide. Imputação de responsabilidade a terceiro que não justifica
litisdenunciação. Intervenção que, ademais, introduziria discussão sobre
ponto estranho à causa, atinente à relação privada entre o denunciante e o
denunciado. Chamamento ao processo que tampouco se justificava, eis que
inocorrentes as hipóteses legais. Orçamentos compatíveis com os serviços
indicados pelo perito. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação aforada por titular de imóvel com o fim de compelir o réu a indenizar danos
materiais atribuídos à falha de construção do imóvel vizinho.
O demandado apela e pede seja reconhecida sua
ilegitimidade para a causa, anulada a sentença ou alterado aquele desfecho.
Para
tanto,
após
insistir
na
necessidade
de
denunciação à lide da empresa que executou as obras no imóvel, ele afirma que
a falta de oitiva de testemunhas o impediu de provar os fatos alegados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-29.2017.8.26.0451 -Voto no
3
defesa, o que impõe anular a sentença.
Ao lado disso o recorrente assevera que não se
justicava lhe impor o dever de indenizar, eis que ele não agiu com culpa e os
defeitos construtivos apontados pela perícia são de responsabilidade da
construtora que realizou a obra.
Por fim, o apelante afirma que o autor nem efetuou os
reparos descritos na petição inicial e, assim, a condenação do recorrente a
indeniza-los implicaria reparar dano meramente presumido.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
sido preconizado o seu não conhecimento.
É o relatório.
O recurso é conhecido.
Afinal, ele é tempestivo e está preparado, tendo o
ligante objetivamente apontado os motivos pelos quais postula a reforma da
sentença, o que bem atende ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil, nada
evidentemente importando ter pontualmente repetido aqui ou ali passagem da
contestação.
Aliás, o apelado nem indica a razão pela qual o recurso
não haveria de ser conhecido.
Pois bem.
A
controvérsia
entre
as
partes
dizia
respeito
fundamentalmente a questões técnicas, tendo a Juíza, bem por isso, mandado
produzir perícia com o fim de dirimi-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-29.2017.8.26.0451 -Voto no
4
Pois certo é que a lei do processo textualmente
desautoriza o uso de testemunha acerca de questões daquela natureza (artigo
443 inciso II do CPC).
O apelante aqui alega, é verdade, que pretendia por
meio de testemunha provar que “(1) que a empresa Colletti Construtora e
Projetos Ltda. realizou relatório de inspeção na área, cujas conclusões são
diversas da apresentada pelo perito; (2) que os problemas no imóvel do recorrido
advém do imóvel vizinho e não do condomínio-recorrente e (3) que o recorrido
não tomou as providências e cautelas estruturais em seu imóvel, querendo
impingir a culpa exclusiva de eventuais avarias em sua residência à obra do
condomínio-recorrente” (fls. 200).
Assim, é evidente que para tais fins a inquirição de
testemunha se mostrava rigorosamente dispensável, eis que se cuidava de
aspectos técnicos esclarecidos pela perícia, razão pela qual apenas contraprova
também de ordem técnica poderia infirmar as conclusões do expert.
O demandado asseverou, é verdade, que provaria por
testemunhas que “a responsável pelas obras no estacionamento do edifício
requerido foi a empresa Colletti Construtora e Projetos Ltda., a qual,
consequentemente, é a responsável pelos alegados danos causados na
residência do requerente” (fls. 67).
Ora, sob tal motivação caso não era mesmo de a Juíza
autorizar a denunciação, eis que não se fundava em qualquer das hipóteses
indicadas no artigo 125 do Código de Processo Civil, mostrando-se então
dispensável a oitiva de testemunha a respeito.
Realmente, a denunciação da lide tem por finalidade
assegurar a satisfação de automático direito de regresso, isto é, ressarcimento de
antemão previsto em contrato ou na lei, não servindo, pois, para meramente
transferir do denunciante ao denunciado a obrigação de indenizar o litigante
contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-29.2017.8.26.0451 -Voto no
5
Pois aqui o demandado buscava na denunciação mera
mudança na imputação de responsabilidade, isto é, eximir-se do dever de reparar
os danos causados por sua obra mediante a alegação de que fora ela realizada
pela construtora, que por isso havia de responder pelo ocorrido.
Ora, ao contratar empresa para realizar obra no seu
imóvel tornou-se o réu pessoalmente responsável pela reparação dos danos que
tal obra causasse aos vizinhos, o que independia de prova da sua culpa, já que
era presumida.
Com efeito, quem contrata empreiteira ou construtora
há de se certificar de que esteja ela em condições de realizar o serviço se causar
dano a outrem, vindo então a responder perante o terceiro prejudicado caso
tenha feito má escolha, podendo se o caso depois se voltar regressivamente, por
via própria, contra o causador do dano.
Quanto ao descabimento da denunciação da lide em
casos tais assim tem se pronunciado a Corte incumbida de ditar a inteligência da
lei federal:
“Denunciação da lide. Não será admissível quando o
reconhecimento da responsabilidade do denunciado suponha seja negada a que
é atribuída ao denunciante. Em tal caso, se acolhidas as alegações do
denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para
regresso. Desacolhidas, está afastada a responsabilidade do denunciado.”
(REsp. no 5.808-ES).
“Se
o
denunciante
intenta
eximir-se
da
responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro,
não há como dizer-se situada a espécie na esfera da influência do art. 70, III, do
CPC, de modo a admitir-se a denunciação da lide, por isso que, em tal hipótese,
não se divisa o direito de regresso, decorrente de lei ou do contrato.” (RSTJ
53/301).
De mais a mais, havia outro óbice a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-29.2017.8.26.0451 -Voto no
6
indeferimento daquele pleito.
A denunciação da lide não pode ampliar os limites da
demanda, isto é, introduzir discussão estranha aos fundamentos da propositura,
eis que isso vai contra a própria finalidade do instituto, é que é abreviar a solução
de litígios.
Disso dá notícia Theotonio Negrão:
“A denunciação da lide só deve ser admitida quando o
denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado
da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de
fundamento novo não constante da ação originária.” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, 47a ed., p. 237, nota 10 ao artigo 125).
No caso concreto a denunciação sob a motivação
indicada pelo recorrente reclamaria indagação acerca das particularidades do
contrato havido entre o apelante e o executor da obra, bem como acerca da
qualidade do serviço por esse prestado, o que fugia do âmbito do processo.
Note-se, ainda, que ainda que não tivesse ocorrido
falha no serviço da construtora persistira o dever do demandado de indenizar o
prejudicado pela obra, dada a relação causal entre ela e os danos apontados pela
perícia, conclusão que o apelante aqui nem questiona.
Por fim, vê-se que os orçamentos apresentados pelo
autor (fls. 34 a 36) eram compatíveis com os reparos oss danos apontados pela
perícia, tanto que o recorrente aqui nem se anima a especificar o motivo pelo qual
eles deveriam ser desconsiderados, limitando-se a afirmar que inexistia prova da
realização dos reparos
Alegação de todo despropositada, consigne-se, porque
a obrigação do demandado é de indenizar, não de meramente reembolsar.
Logo, não há ele de exigitr que o o autor primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-29.2017.8.26.0451 -Voto no
7
proceda aos reparos às suas expensas e só depois peça reembolso desse gasto.
Em suma, o apelante não convence do desacerto da
sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor
da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator